Tribunal: TJDFT
Processo: 0719220-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719220-30.2017.8.07.0016 RECORRENTE: GILVANETE INACIO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência (ID 22240016) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 22842408). Conforme decisão de ID 22863262, diante do volume de processos que discutem a questão em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por conseguinte, da repetição do recurso de Agravo ao Supremo Tribunal Federal, esta Presidência, em atenção ao Ofício-circular n. 19/PRES. STF, selecionou 2 (dois) agravos representativos da controvérsia para remessa à Corte Suprema: ns. 0737608-44.2018.8.07.0016 (Maria Conceição da Silva versus Distrito Federal) e 0723100-30.2017.8.07.0016 (Maria Mendes Teixeira Alberto versus Distrito Federal). Nesse contexto, o feito havia sido sobrestado até julgamento dos agravos selecionados. Entretanto, a Excelsa Corte negou seguimento aos aludidos recursos, haja vista que a parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (ID 24662796). Logo, impõe-se a retomada do curso do presente processo. O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, na medida em que a agravante não trouxe à baila argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Assim, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF